Tribunal: TJDFT
Processo: 0707445-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. INTERVENÇÕES NO TERRENO DO AUTOR. OBSTRUÇÃO AO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS. VISTORIA. RESTABELECIMENTO DA CONDIÇÃO ANTERIOR. INDENIZAÇÃO MATERIAL. APELO IMPROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais advindos de intervenções irregulares efetuadas pelo réu. 1.1. Sentença de parcial procedência, para condenar o réu a providenciar a retirada do trilho de ferro instalado na área do terreno em frente à chácara do primeiro autor, fazendo a reposição dos meios-fios na forma anteriormente encontrada e pagamento de danos materiais no valor de R$ 531,00, acrescido de correção monetária e juros de mora. 1.2. Apelo do réu para improcedência dos pedidos iniciais sobre argumentação de não haver nenhuma delimitação para construção de calçada em área pública. Defende não ter cometido nenhuma invasão no terreno do autor.
2. Disciplinando o direito de vizinhança, o art. 1.299 do Código Civil, determina que o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. 2.1. Já o art. 1.300 disciplina que o proprietário construirá de maneira que o seu prédio não despeje águas, diretamente, sobre o prédio vizinho. 2.2. De acordo com os autos, foi lavrado auto de infração e relatório de auditoria ambiental, contra o apelante, sob a descrição de parcelamento de solo sem a devida licença ou autorização do órgão competente, com pena de multa e a perícia criminal indicou o deslocamento de paralelepípedo em frente ao lote do autor. 2.3. Portanto, patente o nexo causal entre tais danos e o sistema de escoamento de águas pluviais, sendo devida a cominação da obrigação de corrigir os vícios identificados e reparar os danos causados ao autor.
3. Recurso improvido.